Tribunal: TJES
Processo: 5007137-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007137-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS JOSE DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007137-28.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MATHEUS JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO SCR. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE
INSERÇÃO INDEVIDA NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL). DANO MORAL DEVIDO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13738188. Contrarrazões ao Id. 13738196.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13738188), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13738185), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que segundo norma do Banco Central a inserção de dados no SCR é obrigatória, bem como que no caso dos autos o próprio autor junta extratos onde se depreende que última informação de prejuízo inserida pelo requerido se deu em dezembro/2023, com baixa no mês subsequente, não havendo prejuízo de ordem moral.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, sob argumento em síntese, que teve informação inserida no sistema de Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), por uma dívida junto ao banco requerido a qual, de fato, era devida. Afirma que após proposta de acordo, efetuou a quitação da dívida pontualmente, todavia, o requerido deixou de promover a exclusão da informação no cadastro do autor junto ao SCR, não o notificando no momento de formalização da renegociação que isso aconteceria.

O Recorrente em suas razões recursais reforça os argumentos constantes da inicial, pleiteando ao final a reforma da r. sentença
a quo
.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide cinge em apurar se o lançamento no SCR se trata de um cadastro restritivo.

Verifico nos autos que o consumidor realizou a quitação dos valores devidos ao banco requerido através de acordo realizado pela plataforma do SERASA, conforme documentação ao id 13738022, não tendo o banco requerido impugnado o pagamento ou a quitação do acordo, reputando como quitada a dívida aqui discutida.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva, assim como Serasa e SPC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3.
Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

Ainda, a Jurisprudência é clara ao exigir a notificação prévia do autor acerca da inscrição. Segue:

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/
SISBACEN
SEM
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de inscrição e de indenização por danos morais, em razão da inclusão do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
SISBACEN
) sem
prévia

notificação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de notificação prévia
do autor sobre a inscrição no SCR/
SISBACEN
configura ato ilícito que justifica a exclusão da inscrição e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição no SCR/
SISBACEN
equipara-se à inclusão em cadastros restritivos de crédito, exigindo a
notificação

prévia
do consumidor, conforme dispõe a Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central. 4. A
ausência de notificação prévia
implica ilicitude na conduta da instituição financeira, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo. 5. O valor da indenização por danos morais deve levar em consideração as particularidades do caso concreto e a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos de exclusão da inscrição no SCR/
SISBACEN
e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Tese de julgamento: "1. A inscrição de nome no SCR/
SISBACEN
sem
notificação

prévia
configura ato ilícito que enseja a exclusão da inscrição e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.""2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, arbitrou-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se às particularidades do caso e à observância da jurisprudência desta Corte. Dispositivos relevantes citados: CDC , art. 43 , § 2º ; CPC , arts. 373 , II , e 85 , § 2º ; Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva , DJe 19/09/2017; TJGO, Apelação Cível 5103092-52.2022.8.09.0149, Rel. Desa. Ana Cristina Ribeiro Peternella França , DJe 13/05/2024.

Ementa:
DIREITO civil. AÇÃO de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. APELAÇão cível. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL
SISBACEN
).
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. VIOLAÇÃO AO ART. 43 , § 2º , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA COMUNICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 572 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ( TJ AL 7127318420228020001. Data de Publicação: 02/02/2023)

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO
SISBACEN
/SCR.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INCLUIU OS DADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito (SCR) sem a sua
prévia

notificação
é considerada irregular e dispensa comprovação dos efetivos prejuízos, por se tratar de dano in re ipsa. 2. As informações fornecidas ao
SISBACEN
possuem a natureza restritiva de crédito, pois as instituições financeiras as utilizam para consulta
prévia
de operações de crédito realizadas pelos consumidores, a fim de avaliar a capacidade de pagamento e diminuir os riscos de tomada de crédito. Precedentes do STJ. 3. É responsabilidade exclusiva das instituições financeiras as inclusões, correções e exclusões dos registros constantes do SCR, bem como a
prévia
comunicação ao cliente da inscrição dos dados de suas operações no aludido sistema, nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN. 4. No caso, o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado à reparação do dano, devendo, portanto, ser mantido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ GO – 57292047520238090051).

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da parte autora sequer ter sido intimada da inscrição.

Além disso, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva,
vota-se para reformar a r. sentença
a quo
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu/recorrido na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional se fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença vergastada e,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para
DECLARAR
a inexistência de débito aqui discutido e
DETERMINAR
que o requerido BANCO DO BRASIL S.A procede com a baixa no nome de MATHEUS JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA junto ao sistema do Banco Central do Brasil;
CONDENAR
o recorrido BANCO DO BRASIL a pagar ao autor MATHEUS JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a reparação moral, valor que deverá ser corrigido e acrescido de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face a procedência do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)